Tribunal: TJDFT
Processo: 0092246-80.1999.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINÇÃO. INERCIA DO AUTOR. NÃO CONFIGURADA. ABANDONO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. PROCESSO SUSPENSO. ART. 313, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA CASSADA.
1. Em caso de falecimento de parte no processo a medida consequente é a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, §1o, do CPC.
2. Não se vislumbra nos autos a inércia da parte credora, uma vez que, para caracterizá-la, é indispensável que se verifique a desídia, na prática, para a realização de atos visando atingir a finalidade da persecução executiva.
3. Nada obstante a demanda vir se alongando por décadas [...] nota-se que o credor já havia providenciado os meios para a regularização do processo com a integração do espólio na relação processual [...] tendo comprovado nos autos sua conduta diligente, muito embora restassem infrutíferas as pesquisas realizadas na tentativa de localização dos herdeiros, de modo a legitimar a continuidade da execução contra o espólio.
4. Ao contrário do que consignou a douta sentença, no caso, não se verifica inércia do exequente que, desde o início da fase de cumprimento do julgado praticou os atos processuais e cumpriu as determinações do juízo, promovendo impulsos processuais no intento de ver sanada a demanda. 4.1. O credor realizou diversas consultas administrativas, na junta comercial e no cartório de imóveis (ID 59257592), o que deveria ser considerado pelo douto Juízo de origem, ao contrário do senso de fundamentação que extinguiu a execução com base no artigo 485, inciso III, §1o, do CPC.
5. Tendo o feito permanecido paralisado por períodos, mas não por ausência de iniciativa da parte credora, não há que falar em inércia ou abandono da causa, razão pela qual não se pode prejudicar o credor e beneficiar a parte devedora com a prematura extinção do feito, quando a demora na realização dos atos processuais tenha derivação por motivos inerentes às atividades que fogem do alcance do Poder Judiciário.
6. Recurso conhecido e provido.